Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-37.2024.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000342-37.2024.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON MATOS LIGER

Advogado(s)
:
ARIVALDO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: FRIGOSOL - AGROPECUARIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, VALDEMIR ANTONIO SIQUEIRA LIGER NETO, ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO

.

EMENTA

Apelação cível. Ação monitória. Embargos monitórios. Sentença que
rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente a ação e deferiu parcialmente tutela cautelar, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 175.203,27, com determinação de medidas constritivas patrimoniais.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado. Cabimento. Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega. Prova escrita suficiente. Negativa genérica. Ineficácia. Tutela cautelar. Pressupostos presentes. Proporcionalidade das medidas. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na desnecessidade de produção de prova em matéria predominantemente documental, especialmente em ação monitória lastreada em documentos idôneos. As notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega devidamente assinados constituem prova escrita suficiente para sustentar a ação monitória, dispensando dilação probatória quando integram contabilidade empresarial regularmente constituída. A negativa genérica da relação jurídica, sem impugnação específica dos documentos apresentados, não elide a força probatória da documentação acostada aos autos, sendo insuficiente para obstar a procedência da ação monitória. A tutela cautelar de indisponibilidade patrimonial encontra-se devidamente fundamentada quando presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. As medidas são proporcionais e adequadas no caso em comento. Recurso de apelação improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de
Apelação Cível nº

8000342-37.2024.8.05.0059
,
em que figura como apelante ROBSON MATOS LIGER e, como apelados,
FRIGOSOL - AGROPECUARIA LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
à apelação, nos termos do voto do Relator.